Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-64.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à ré Tatiana e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido Felipe a pagar ao autor o valor de R$ 2.200,00, a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77464933). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77464946).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 2.479,93, a título de danos materiais (emenda de ID 77464883). Narrou que, em 10/12/2024, encontrava-se parado, na placa de “PARE”, na via próxima a SQS 209, Bloco H, quando foi surpreendido pela colisão traseira provocada pelo réu. Destacou que o condutor réu não agiu com a atenção devida, não observou o espaçamento mínimo de segurança entre os veículos e deu causa ao acidente. Esclareceu que seu veículo sofreu danos na parte traseira, afetando o para-choque e o conjunto de sensor de estacionamento. Informou que o menor orçamento para reparo do veículo somou a quantia de R$ 2.479,93. Sustentou que réu reconheceu a culpa, contudo protelou a solução do problema.
4. Em suas razões recursais, o réu recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de ausência de produção de prova, para oitiva da ré Tatiana como testemunha. No mérito, argumentou que a condenação apoia-se em elementos frágeis e insuficientes para comprovação da culpa do recorrente. Argumentou que o veículo do autor parou na sinalização de “PARE” no viaduto e que o recorrente parou logo atrás, mantendo distância segura. Afirmou que avançou levemente, acreditando que o autor seguiria adiante, contudo o recorrido, sem qualquer sinalização prévia de conversão, freou bruscamente provocando uma leve colisão. Discorreu que autor realizou manobra inesperada e sem aviso, afastando a presunção automática de culpa do condutor que colide na traseira. Destacou que se ofereceu para custear eventuais reparos, dentro de suas condições financeiras, contudo, o autor se recusou. Sustentou que o único orçamento apresentado carece de força probatória, bem como que a quantia pleiteada não condiz com a realidade dos danos. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência do pedido inicial, ou, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a existência de cerceamento de defesa; (ii) a análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos; (iii) o reconhecimento da culpa concorrente e (iv) se deve ser mantida a condenação do réu por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, acerca das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, na qual sequer constou alegação de ilegitimidade passiva da ré Tatiana ou pedido para produção de prova oral. Ademais, nas versão apresentada pelo próprio recorrente não é possível afastar sua culpa exclusiva pelo evento, conforme fundamentação a respeito do mérito a seguir. Logo, a produção de prova oral não se revelou necessária para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
9. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
10. Nos termos do art. 28 c/c art. 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além de guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Dessa forma, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
11. No caso, é incontroverso que o veículo do recorrente colidiu na traseira do carro do recorrido, inexistindo nos autos justificativa capaz de afastar a responsabilidade do réu em reparar os danos suportados pelo autor. O recorrente não juntou qualquer prova capaz de evidenciar que o autor iria realizar manobra de conversão e freou bruscamente, afastando a alegação de culpa concorrente. Até mesmo na versão dada pelo recorrente, o autor estava com o veículo parado, quando, acreditando que ele adentraria à pista, o autor acelerou, causando a colisão. A tese de frenagem brusca, além de não constituir causa determinante para a colisão, não é crível, uma vez que é incontroverso que o veículo do autor estava parado na placa de Pare e nesse mesmo local houve a colisão, de modo que não haveria aceleração suficiente do autor para uma frenagem repentina. O próprio recorrente reconheceu que avançou com seu veículo por acreditar que o veículo do autor seguiria adiante.
12. O acidente decorreu da falta de prudência do recorrente que, sem guardar a distância necessária do veículo da frente e não se atentando às condições do trânsito, avançou com seu carro colidindo na traseira do veículo do recorrido. Dessa forma, cabe ao recorrente o dever de reparação dos eventuais danos materiais suportados pelo autor.
13. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o recorrido além de apresentar 3 orçamentos, juntou as notas ficais referentes ao conserto efetivo do veículo (ID 77464891). Os documentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte traseira do veículo. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no valor das notas fiscais do serviço, se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos materiais, de modo que não há reparo a ser feito.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.